Tribunal: STF
Processo: HC 242667
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no HC 904.093/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE ROUBO IMPRÓPRIO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. O agravante limitou-se a reiterar as teses de absolvição ao argumento de que a autoria não foi comprovada, e de desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto, em virtude da ausência de prova da simulação do porte de arma de fogo, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    2. Agravo regimental não conhecido (doc. 2, p. 1). 



    Ao final, busca-se:



    A) SEJA DESCLASSIFICADA a conduta de VALMIR enquadrada na Ação Penal Originária no artigo 157, § 1º, do Código Penal, a fim de enquadrá-la no artigo 155, caput, do Código Penal, tendo em vista que não há provas suficientemente sólidas de que ocorreu grave ameaça, eis que mesmo a narrativa da vítima, única pessoa que teria presenciado tal ameaça, é confusa, inconsistente e contraditória, a gerar dúvida razoável quanto a ocorrência de grave ameaça, dúvida esta que, por expressa previsão legal, deve militar a favor do réu, devendo, ainda, serem observados os parâmetros acolhidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 2.042.215/PE;



    B) Seja ABSOLVIDO o paciente quanto ao crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista que não há qualquer prova de que os pacientes tenham sido os responsáveis por adulterar sinais de identificação do veículo, tendo a condenação se lastreado apenas em inaceitável presunção;



    C) Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Como exposto, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no HC 904.093/SP, assim fundamentada:



    O agravo não merece conhecimento.



    Como visto na decisão agravada, afastou-se a pretensão de absolvição do agravante e de desclassificação de sua conduta em virtude da necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória para mudar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias.



    Todavia, este fundamento utilizado no decisório ora impugnado não foi infirmado nas razões do presente recurso, a atrair a incidência da Súmula n. 182 d esta Corte Superior, in verbis: 



    "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental (doc. 2, pp. 2-3).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No mais, registro que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Em apoio a essa perspectiva, menciono os seguintes julgados:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II) Condenação. Pleito de desclassificação da conduta para o delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte). Impossibilidade. Recorrente que agiu com animus necandi. Resultado morte não alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Conduta que se subsume perfeitamente àquela ensejadora da condenação. Precedentes. Necessário reexame de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Recurso não provido.



    1. As instâncias de mérito concluíram, ao condenar o recorrente pelo crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II), que ele agiu com animus necandi em relação à vítima e que o resultado morte só não foi alcançado por circunstâncias alheias a sua vontade.



    2. Esse entendimento converge com a jurisprudência da Corte, segundo a qual ‘o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade’ (HC nº 113.049/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/13).



    3. Para se operar a desclassificação da conduta ensejadora da condenação para a figura do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte), necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus.



    4. Recurso ao qual se nega provimento (RHC 133.486/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/8/2016).



    Habeas corpus. Roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º, II). Pretensão de reconhecimento de nulidade em razão de alegada falta de análise específica do pedido de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345) formulado pela defesa. Não ocorrência. Rejeição implícita. Alegada inexistência de provas das elementares do tipo de roubo. Necessidade de análise de fatos e provas. Inadequação da via do writ. Precedentes. Ordem denegada.



    1. A conclusão da Corte Superior de Justiça não divergiu do entendimento desta Suprema Corte, preconizado no sentido de que ‘quando a decisão acolhe fundamentadamente uma tese, afasta implicitamente as que com ela são incompatíveis, não sendo necessário o exame exaustivo de cada uma das que não foram acolhidas’ (HC nº 76.420/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 14/8/98).



    2. Para operar-se a desclassificação pretendida, afastando-se as circunstâncias que levaram o julgador de primeiro grau a reconhecer o exercício arbitrário das próprias razões, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, o qual é incabível na via estreita do habeas corpus.



    3. Ordem denegada (HC 105.697/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/5/2012).



    “HABEAS CORPUS”. LATROCÍNIO; TENTATIVA. LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA: ESTADO DE SÃO PAULO: TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL: COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE APELAÇÃO.



    1. Responde por tentativa de latrocínio, na forma do art. 157, § 3º , última figura, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, quem comete homicídio tentado cumulado com roubo tentado.



    2. Para configurar a tentativa de latrocínio é irrelevante que a lesão corporal causada à vítima tenha sido de natureza leve, bastando comprovado que o réu agiu com dolo de matar para subtrair mas que por circunstâncias alheias à sua vontade não se consumaram os eventos morte e subtração.



    [...]



    4. “Habeas Corpus” conhecido mas indeferido (HC 74.155/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 11/10/1996).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Intermo do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator